Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.

II. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

III. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP.

IV. Pretensão fundada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

V. A revelia não autoriza por si mesma a procedência do pedido nem induz à presunção absoluta de verdade dos fatos afirmados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

VI. À falta de prova minimamente segura de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

VII. Apelação provida.